Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-42.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Evidenciado que a conduta pouco diligente do consumidor foi decisiva para a contratação de empréstimo e para a transferência dos valores recebidos a terceiro e, por outro lado, que a instituição financeira não contribuiu para o alegado resultado danoso, inviável o reconhecimento da inexigibilidade da dívida/anulação do contrato ou do dever de reparação. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.